Tribunal: TJSP
Processo: 2179712-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer. Laudo médico indicando que a recorrida necessita de Atendimento domiciliar ("Home Care"). Insurgência quanto ao prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa. Prazo conservado, tendo em vista a urgência relatada pelo médico e a magnitude da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer. Laudo médico indicando que a recorrida necessita de Atendimento domiciliar ("Home Care"). Insurgência quanto ao prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa. Prazo conservado, tendo em vista a urgência relatada pelo médico e a magnitude da enfermidade em comento. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.